Tribunal: STF
Processo: RE 1375601
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo e outras Matérias de Direito Público. Embargos de Declaração no Segundo Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Omissão. Contradição. Obscuridade. Ausência de Fundamentação Específica. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou agravo regimental. A parte embargante alega omissão no julgado, sustentando os mesmos fundamentos do agravo regimental previamente rejeitado.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se há possibilidade de conhecimento dos embargos de declaração diante da alegação de omissão na decisão embargada, com base nos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil.



    III. Razões de decidir



    3. Embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, desde que demonstrados com clareza os vícios existentes na decisão embargada (CPC, art. 1.022).



    4. É pressuposto de conhecimento dos embargos a indicação precisa dos vícios alegados, acompanhada de fundamentação adequada que comprove sua existência (CPC, art. 1.023).



    5. No caso em tela, a parte embargante não se desincumbiu de demonstrar a existência de omissões, limitando-se a reiterar teses já refutadas no curso processual.



    6. A utilização dos embargos de declaração para rediscutir o mérito da decisão configura intento protelatório, inviabilizando o conhecimento do recurso, conforme a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal (MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques; e MS nº 34.493-AgR-ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux).



    IV. Dispositivo e tese



    7. Embargos de declaração rejeitados.



    Tese de julgamento: "1. Embargos de declaração exigem a demonstração clara e específica dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, não se prestando para mera rediscussão do mérito. 2. A alegação genérica de omissão, sem a devida fundamentação, não cumpre os requisitos do art. 1.023 do CPC e impede o conhecimento do recurso".



_________



Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.023.



Jurisprudência relevante citada: STF, MS nº 37.551-AgR-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 28/06/2021; MS nº 37.106-QO-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/08/2022; STF, MS nº 34.493-AgR-ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 11/05/2020.